Tribunal: TJSP
Processo: 1016827-98.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Contrato de compra e venda - Ação de indenização por danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa revendedora – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Autor que desistiu da compra de veículo junto à ré, após a proposta inicial não ter sido por ela cumprida quanto às parcelas mensais, tendo que esperar para

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Contrato de compra e venda - Ação de indenização por danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa revendedora – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Autor que desistiu da compra de veículo junto à ré, após a proposta inicial não ter sido por ela cumprida quanto às parcelas mensais, tendo que esperar para que o valor pago como sinal fosse estornado na fatura seguinte do cartão de crédito – Alegação de que deve receber indenização por danos morais pela falta de cumprimento da proposta e demora na devolução do sinal - Descabimento – Singela proposta contendo estimativa de parcelas de financiamento – Inexistência de recusa por parte da ré em restituir o valor pago a título de sinal - Mero aborrecimento ou contratempo não passível de justificar o deferimento de indenização por ofensa moral.

Apelo do autor desprovido.